Tribunal: STF
Processo: RE 161552
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE SALTO. IMÓVEL URBANO. DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A SUA
ILEGALIDADE, POR AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
AO PROPRIETÁRIO PARA QUE PROMOVESSE SEU ADEQUADO APROVEITAMENTO, NA
FORMA DO ART. 182 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO.
Descabimento, entretanto, dessas exigências, se não se
está diante da desapropriação-sanção prevista no art. 182, § 4º,
III, da Constituição de 1988, mas de ato embasado no art. 5º, XXIV,
da mesma Carta, para o qual se acha perfeitamente legitimada a
Municipalidade.
Recurso conhecido e provido.